Tribunal: TJDFT
Processo: 0741170-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741170-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBIO BRITO REZENDE, MAIKO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: PRONTA CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELBIO BRITO REZENDE e MAIKO DA SILVA FERREIRA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por eles ajuizada, deferiu o processamento da reconvenção apresentada pela ré. Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) o recebimento deste recurso é medida que impõe, pois a manutenção da decisão agravada resultará em prejuízos irreversíveis; 2) o prazo para que a agravada recolhesse as custas iniciais terminava em 18 de outubro de 2022, porém apenas no dia 24 foi gerada a guia e feito o respectivo pagamento; 3) o print da tela juntada pela agravada não tem aptidão de corroborar a informação alegada, visto que não consta dados de identificação; 4) a agravada manteve-se inerte por cinco dias, sem nada manifestar sobre a dificuldade de gerar a guia (ID 41906380). Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito até decisão final do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão para que a reconvenção não seja recebida, em razão da intempestividade do recolhimento das custas. Preparo recolhido (ID 41906382). É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Caso se verifique, em sede de eventual apelação, que os requisitos da reconvenção não estavam presentes, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “2. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. ” (Acórdão 1374597, Terceira Turma Cível 07119809620218070000, Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, Julgado em 01/10/2021, Publicado em 07/10/2021) - grifou-se. Evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal (cabimento), o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, e 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator